Tribunal: STF
Processo: MS 38842
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Levi Adriani Felício impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Corregedor Nacional de Justiça, consubstanciado em decisão monocrática proferida no pedido de providências n. 0005417-89.2022.2.00.0000, que negou seguimento ao recurso interposto contra pronunciamento que determinou o arquivamento sumário do procedimento administrativo. 



    A União postulou a participação no processo (eDoc 11).



    Foram prestadas as informações (eDoc 17).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão da segurança (eDoc 19).



    Em 13 de dezembro de 2022, deferi o pedido de ingresso da União e concedi a segurança para determinar que o recurso administrativo interposto pelo autor fosse examinado pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça (eDoc 21).



    Sobreveio então agravo regimental da União em face dessa decisão (eDoc 27).



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo que a segurança deve ser denegada, em razão da perda superveniente do objeto.



    O impetrante requer por meio deste mandamus (eDoc 1): 



    “a. a concessão do pedido liminar, de modo que o Conselho Nacional de Justiça expeça (i) certidão de todos os mandados de prisão já expedidos em desfavor de Levi Adriani Felício, juntamente com as datas de expedição e cumprimento; e (ii) certidão para comprovar se o impetrante já foi considerado foragido por alguma autoridade judicial; 



    b. a concessão da ordem para ratificar o pedido liminar na íntegra, tendo em vista que o impetrante teve violados os seus direitos fundamentais de acesso à informação e de expedição de certidões, ambos previstos, respectivamente, no art. 5º, incisos XXXIII e XXXIV, alínea “b”, da CRFB/1988”



    Ocorre que o Plenário do CNJ, por unanimidade, em 24 de março de 2023, negou provimento ao recurso administrativo, sob o fundamento de que a matéria não estaria inserida no rol do art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal, que dispõe sobre as competências do órgão.



    A ementa ficou assim redigida:



    RECURSO ADMINISTRATIVO. DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO – DMF. PEDIDO DE CERTIDÃO. ARTIGOS 1º, § 2º E 36, § 2º, AMBOS DA RESOLUÇÃO CNJ N. 417/2021. INCUMBÊNCIA DOS ÓRGÃOS JUDICIÁRIOS. MATÉRIA EMINENTEMENTE JURISDICIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ARQUIVAMENTO. 



    Colho ainda trecho do voto do Relator, ministro Luis Felipe Salomão:



    [...]



    Crê-se que o recurso não merece prosperar. 



    Como exposto anteriormente, a irresignação refere-se a exame de matéria eminentemente jurisdicional. 



    Em tais casos, deve a parte valer-se dos meios processuais adequados, não cabendo a intervenção do Conselho Nacional de Justiça, pois sua competência está restrita ao âmbito administrativo do Poder Judiciário, não podendo intervir em decisão judicial para corrigir eventual vício de ilegalidade ou nulidade. 



    A matéria aqui tratada não se insere em nenhuma das previstas no art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. 



    Ademais, vale ressaltar que, embora o CNJ seja órgão gestor do BNMP 3.0, não pode, tampouco é dotado de competência jurisdicional, para expedir, atualizar ou excluir documentos e cadastros no referido Sistema. Tal atividade é de responsabilidade exclusiva das unidades jurisdicionais competentes, conforme expressa disposição dos artigos 1º, § 2º, e 36, § 2º, ambos da Resolução n. 417/2021, que instituiu e regulamentou o BNMP 3.0.



    Observo, assim, ocorrida a perda superveniente do objeto desta ação mandamental, uma vez que os efeitos do ato apontado como coator, consistente em pronunciamento individual, cessaram com a deliberação do Colegiado do órgão de fiscalização.



    No sentido da perda posterior do objeto de mandado de segurança formalizado em face de decisão monocrática, posteriormente analisada e julgada pelo Plenário do órgão de fiscalização, transcrevo a seguinte ementa:



    MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO 13, DE 29 DE JULHO DE 2019, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. DESATIVAÇÃO DE COMARCAS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO LIMINAR DE CONSELHEIRA DO CNJ. DECISÃO LIMINAR CONCEDIDA E POSTERIORMENTE AVALIADA PELO PLENÁRIO DO CNJ. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ATO CONJUNTO 21/2019 TJ/BA. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 



    [...]



    3. Deveras, conforme bem apontado pelo Ministério Público Federal em seu parecer (eDoc 139), todavia, a apreciação do presente mandado de segurança resvala na perda superveniente de seu objeto, mercê de a decisão liminar apontada como coatora neste writ já ter sido posteriormente analisada e julgada, de forma unânime, pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, na data de 29/11/2019. 



    4. Ademais, o próprio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia editou o Ato Conjunto 21, de 12 de dezembro de 2019, determinando a “reversão da desativação das comarcas constantes no anexo I, da Resolução nº 13/2019”. 



    5. Ex positis, julgo PREJUDICADO o presente mandamus, mercê da perda superveniente de seu objeto. Consectariamente, EXTINGO o writ, sem resolução de mérito.



    (MS 36.716, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 14 de julho de 2020)



    Ademais, verifico que em face desse acórdão foi impetrado novo mandado de segurança por Levi Adriani Felício — MS 39.133 — (https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6624559) .



    3. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente mandado de segurança e, em consequência, o agravo regimental interposto pela União, ante a perda superveniente do objeto (RISTF, art. 21, IX).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente